Tribunal: TJMT
Processo: 1006158-38.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006158-38.2018.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (“ENERGISA”)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (“ENERGISA”) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 34513487):
“RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADA CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. O prazo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é contado da intimação da garantia do juízo, a qual pode ocorrer por diversos meios. 2. O processo administrativo que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo Procon, foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa. 3. Estando regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada à parte Apelada se mostra a atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir a apelada a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO– RAC n. 1006158-38.2018.8.11.0003, Relatora: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 17/09/2019).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de ID 51854977.
A Recorrente alega violação aos artigos 2o, VI, 50, §1o, 57 do CDC; artigo 202 do CTN; artigo 2o, §5o da Lei n. 6.830/80, além de divergência jurisprudencial, asseverando desproporcionalidade e insubsistência da aplicação das multas pelo Procon.
Assevera que a execução fiscal carece de elementos mínimos aptos para conferir certeza e liquidez ao crédito tributário.
Requer a nulidade do título executivo dos processos administrativos que ensejaram na aplicação de multa e por consequência a extinção da execução fiscal, uma vez que a Recorrente agiu em consonância com a legislação setorial vigente, atendendo da melhor forma os interesses dos consumidores.
Recurso tempestivo (ID 54755465).
Contrarrazões (ID 59691498)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 2o, VI, 50, §1o, 57 do CDC; artigo 202 do CTN; artigo 2o, §5o da Lei n. 6.830/80, além de divergência jurisprudencial, asseverando desproporcionalidade e insubsistência da aplicação das multas pelo Procon.
Assevera que a execução fiscal carece de elementos mínimos aptos para conferir certeza e liquidez ao crédito tributário.
Requer a nulidade do título executivo dos processos administrativos que ensejaram na aplicação de multa e por consequência a extinção da execução fiscal, uma vez que a Recorrente agiu em consonância com a legislação setorial vigente, atendendo da melhor forma os interesses dos consumidores.
No entanto, verifica-se que o presenta caso não se trata de má valoração de provas e sim é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÕES CARACTERIZADAS. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. COMPREV. INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE CULPA OU DOLO. MULTA ADMINISTRATIVA. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SE CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. (...).
2. Verifica-se que a Corte a quo entendeu que a multa aplicada em decorrência do processo administrativo mostra-se ilegal, porquanto os gestores agiram de acordo com as suas atribuições e pautados pelas orientações estabelecidas pela Política de Investimentos. Assim, para se adotar qualquer conclusão em sentido contrário ao que ficou expressamente consignado no acórdão atacado - e entender pela responsabilidade dos gestores -, é necessário o reexame de matéria de fato, o que é inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o disposto na Súmula 7/STJ (o reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial).
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(EDcl no AgInt no AREsp 1379502/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020)” “contrario sensu”. (g.n.)
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA.RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. ART. 57 DO CDC. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO EM ATO NORMATIVO LOCAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 280/STF. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
I. (...).
IV. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, concluiu pela observância dos requisitos previstos no art. 57 do CDC - gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor -, quando da fixação do valor da multa imposta, pelo PROCON, ao agravante, concluindo pela sua proporcionalidade. Concluir de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ.
V. Ademais, não obstante a apontada violação a dispositivo de lei federal, a controvérsia foi dirimida, no ponto, a partir da análise do Decreto municipal 436/07, fugindo, assim, da hipótese de cabimento deste recurso, nos termos da Súmula 280/STF: 'Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'.
VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.(AgInt no AREsp 1085972/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017)” (g.n.).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da Constituição Federal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x